Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714614-94.2023.8.07.0000 Agravante(s) BRB Banco de Brasília S.A. Agravado(s) Alan Pereira Silva e Paulo Candura Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 154042862 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Alan Pereira Silva, Paulo Candura e Luz Urbana Engenharia Ltda. (processo n.0008170-30.2016.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de 30% dos salários recebidos pelos executados Alan Pereira Silva e Paulo Candura, nos seguintes termos: (...) Quanto aos executados ALAN e PAULO Na petição de ID 151370378 o exequente requereu a penhora de 30% do salário dos executados. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Mantenham-se os autos suspensos nos termos do item 1 da decisão de ID 130474967. (...) Irresignado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45864570), argumenta, em síntese, que, embora o art. 833, IV, do CPC tenha estabelecido a impenhorabilidade de salários e verbas congêneres, tal regra não é absoluta, “comportando exceções dentro do próprio Códex, pois o §2o do citado artigo permite a penhora das verbas salariais que ultrapasse o teto de 50 salários mínimos e também em razão de pensão alimentícia”. Salienta, ainda, terem os tribunais mitigado a disposição acerca da impenhorabilidade. Cita julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal sobre o tema, no sentido de ser possível a penhora de salários quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores. Assevera receber o executado Alan Pereira Silva renda anual superior a R$ 260.000,00, conforme trecho da sua declaração de imposto de renda do executado indicada em razões recursais. Registra, ainda, que o executado Paulo Candura é Servidor Público e aufere renda média mensal líquida de aproximadamente R$16.500,00, conforme indicado a declaração de imposto de renda do executado. Argumenta que a penhora de 30% do salário dos executados não compromete o mínimo existencial, pelo que pretende o deferimento de tal medida constritiva. Alega que seu intendo tem o escopo de inibir enriquecimento sem causa dos executados, uma vez que se beneficiaram de empréstimo concedido pelo exequente e não adimpliram suas obrigações. Por fim, alega urgência na concessão da medida, uma vez que há anos os executados vêm usufruindo dos benefícios dos valores concedidos, obtendo êxito em esvair-se de suas obrigações contratuais. Afirma que todas as diligências empreendidas até o momento não restaram frutíferas. Por fim, requer: a) a antecipação da tutela recursal, com o deferimento liminar da penhora sobre o percentual de 30% da aposentadoria dos agravados, mês a mês, até o limite do débito; b) no mérito, o provimento do presente recursal, confirmando a tutela antecipada e reformando a decisão interlocutória recorrida, para permitir a penhora das verbas salariais dos executados, à razão de 30% de seus rendimentos líquidos, mês a mês, até a quitação do débito; c) a intimação do agravado para manifestação. Preparo recolhido (Ids 45864572 e 45864573). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de penhora de 30% da renda mensal auferida pelo executado Paulo Candura O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como visto, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte de salários recebidos por Alan Pereira Silva e Paulo Candura. No entanto, embora a decisão agravada (Id 154042862 do processo de referência) tenha indeferido o mencionado pedido, formulado em 6/3/2023 na petição de Id 151370378 do processo de referência, noto, da análise do processo de referência, que em 7/7/2022 o exequente/agravante já havia feito idêntico pedido quanto ao executado Paulo Candura (Id 130466713), o qual foi indeferido pelo magistrado a quo, na decisão de Id 130474967, exarada em 11/7/2022, nos seguintes termos: (...) O CPC em seu art. 833, IV, expressamente declara impenhoráveis o salário ou proventos de aposentadoria do devedor, com ressalva das duas hipóteses expressamente indicadas no § 2o (penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais), a qual, exatamente por excepcionar a regra geral, dever ser interpretada restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. Sendo a presente demanda fundada na execução de cédula de crédito bancário não paga cédula de crédito bancário, o caso em tela não versa sobre a exceção legal. Assim, indefiro o pedido de penhora de verba salarial do executado Paulo Candura, formulado pelo exequente na petição de ID 130466713. (...) Registro que até as razões de decidir lançadas foram as mesmas utilizadas na presente decisão combatida, conforme se constata a seguir: Quanto aos executados ALAN e PAULO Na petição de ID 151370378 o exequente requereu a penhora de 30% do salário dos executados. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. (...) Verifico que, em relação à decisão de Id 130474967, exarada em 11/7/2022, na qual indeferido o pedido de penhora da renda mensal de Paulo Candura, o ora agravante não interpôs o recurso cabível, a fim de devolver a esta instância revisora a matéria concernente à possibilidade de penhora de salário da parte executada. Ao revés, formulou novo pedido ao juízo de origem com inclusão do executado Alan Pereira Silva (Id 151370378 do processo de referência) para penhora de renda salarial dos dois executados. Nesse contexto, tenho que quanto ao executado Paulo Candura há de ser reconhecida a preclusão da pretensão, porque evidente que a decisão agravada no ponto consubstancia mera manutenção da decisão precedente, de indeferimento do pedido de penhora de parte do salário mensal auferido pelo citado devedor. O art. 507 do CPC é claro ao dispor que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Na hipótese, em verdade, nada de novo o agravante apresentou, a não ser a inclusão do executado Alan Pereira Silva na pretensão de penhora de salário. A questão atinente ao executado Paulo foi definitivamente resolvida na decisão de Id 154042862 do processo de referência e contra ela o agravante não interpôs o recurso cabível no prazo legal. Destarte, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, há vedação às partes de rediscussão da matéria enfrentada pelo magistrado de primeira instância em decisão relativamente às quais não tenham utilizado os devidos instrumentos recursais. Caso contrário, comprometida estaria a estabilização de situações processuais e, em decorrência, a possibilidade de ordenado desenvolvimento do processo, o que acarretaria grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica, além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Enfim, os critérios definidos na decisão não recorrida estão estabilizados, tanto pela preclusão lógica, quanto pela consumativa. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo da 1a Turma Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Processo: 07246422920208070000 - (0724642-29.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1288787 Data de Julgamento: 30/09/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020 – grifo nosso) Por tais razões, firmo juízo negativo de admissibilidade deste recurso em relação ao pedido de reforma da decisão agravada a fim de possibilitar a penhora de 30% da renda salarial auferida pelo executado Paulo Candura. 2. Do pedido de penhora de 30% da renda mensal auferida pelo executado Alan Pereira Silva Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, quanto ao pedido de penhora de parte do salário mensal recebido pelo executado Alan Pereira Silva, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração do executado Alan Pereira Silva para o pagamento do débito exigido, uma vez que não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No caso, os argumentos aduzidos pelo agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência, têm aptidão para concessão da pretendida antecipação da tutela recursal, ante o reconhecimento da probabilidade do direito. A decisão recorrida, equivocadamente, adotou a premissa de total impossibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, indeferindo, assim, o pedido de penhora de parte da verba salarial mensal recebida pelo executado Alan Pereira Silva para possibilitar o pagamento de crédito de natureza não alimentar. Diz a legislação que: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) Depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo extrajudicial (cédulas de crédito bancário), conforme Id 52522670, pp. 6-13, do processo de referência. É inequívoco o desinteresse dos executados, entre eles o devedor Alan Pereira Silva, pelo adimplemento de obrigação por eles livremente assumida ao figurarem como contratantes em contratos de empréstimos. Não há sequer controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais, em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco que o executado Alan Pereira Silva recebe remuneração bruta anual de cerca de R$ 264.400,00, conforme se verifica em parte de informações da sua declaração de imposto de renda colacionada na petição deste recurso, no Id 45864570, p. 9. Possui, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida assumida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante, como credor, a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo extrajudicial que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC. Uma vez que, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. No que se refere ao pedido de penhora da verba salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, como já exposto, não sendo a regra absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, inclusive desta e. 1a Turma Cível, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade de parte de renda salarial do devedor em caso de prejuízo resultante de inadimplemento de contrato de mútuo, livremente firmado entre as partes, e que nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. No caso dos autos, a parte agravante não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seu rendimento encontrado em conta corrente, de forma que a determinação da decisão agravada não afetará sua subsistência ou de sua família. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1677279, 07317816120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravado passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Concretamente, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado Alan Pereira Silva, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor com a penhora excepcional de parte de seus proventos por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade total porque, enquanto o devedor agravado inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho mensal, há sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário pelo credor, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido. No caso, o credor continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. Imperativo que o agravado sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração que percebe. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre os proventos mensalmente obtidos pelo devedor agravado Alan Pereira Silva. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa do julgado adiante transcrito do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens dos devedores e diante da possibilidade de que o agravado Alan Pereira Silva continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto: i) firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação ao pedido de penhora de salário do executado Paulo Candura; e ii) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a penhora mensal de quantia referente a 10%, excluídos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), da verba salarial percebida pelo executado/agravado Alan Pereira Silva. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às partes agravadas querendo, oferecerem resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora